Tribunal: STF
Processo: HC 186942
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 566.871, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Em 09.08.2019, o Juízo da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Santa Luzia/MG decretou a prisão preventiva do investigado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 566.871, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar. Ato contínuo, a defesa interpôs pedido de reconsideração, indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo da prisão cautelar.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que o Juízo de origem justificou a necessidade da prisão, em razão da “forte conexão entre todos os representados e grande volume de armas e de drogas por eles comercializados”. O magistrado destacou, ainda, que “não há a menor dúvida de se estar diante de um importante e considerável núcleo da traficância em Santa Luzia”.
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, tal como assentou o TJ/MG – para além de observar que foi “informado pela autoridade impetrada que já fora oferecida denúncia em desfavor do paciente e demais corréus” –, o fato é que “não se verifica, ao menos por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, mormente diante da dificuldade instrutória do feito, revelada pela gravidade concreta dos fatos narrados na peça acusatória e, principalmente, pela pluralidade de réus”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/MG:
    “[...]
    Em que pesem os argumentos lançados na impetração, entende-se que não deve prosperar a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, porquanto informado pela autoridade impetrada que já fora oferecida denúncia em desfavor dos pacientes e demais corréus. 
    […]
    Do exame dos autos, verifica-se que se trata de ação penal de especial complexidade, que conta com 22 (vinte e dois) réus, os quais foram acusados de terem, em tese, praticado os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
    Ao que se apura, a ação penal é resultado de extensa investigação policial, que contou, inclusive, com interceptações telefônicas que perduraram por meses, as quais apontaram indícios de existência de suposto grupo criminoso constituído com a finalidade de comercializar entorpecentes de forma reiterada e com a participação de adolescentes nos bairros Kennedy e Bom Jesus, ambos na cidade de Santa Luzia/MG.
     Ainda que o feito se encontre em seu limiar, aguardando a notificação e apresentação de defesa prévia dos acusados, não se verifica, ao menos por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, mormente diante da dificuldade instrutória do feito, revelada pela gravidade concreta dos fatos narrados na peça acusatória e, principalmente, pela pluralidade de réus.
    [...]”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator